Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700441-02.2021.8.07.9000 RECORRENTE: RODRIGO SANTOS PEREGO RECORRIDAS: MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRA INTERESSADA. CANCELAMENTO. PENHORA. INCIDENTE PROCESSUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil não prevê o cabimento de honorários advocatícios de sucumbência para as decisões que resolvem apenas um incidente processual no curso da demanda, exceto nos casos em que o incidente põe fim ao processo. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos, 85, 674 e 676, todos do Código de Processo Civil, insistindo na tese de que são devidos honorários advocatícios de sucumbência, em razão do princípio da causalidade. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSE. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Santos Perego, OAB/DF 38.956. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 85, 674 e 676, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora, ao concluir serem indevidos os honorários advocatícios, o fez sob o fundamento de que na hipótese vertente, a questão restou resolvida por decisão interlocutória no curso da demanda, inexistindo cabimento ou previsão da verba requerida. Assim, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. INCIDENTE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.ARTIGO 85, §1o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1812085/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/9/2021). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas "a" e/ou "c" do permissivo constitucional. (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Por fim, em atenção ao ID 29818206-Pág. 23, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Santos Perego, OAB/DF 38.956. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003